Tribunal: TJES
Processo: 5002677-26.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-26.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: 51.529.323 ANANIAS LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002677-26.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO(A): ANANIAS LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(ID 16117172), em face da sentença de ID 16117170 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
ANANIAS LIMA
.

Na origem, a parte autora, qualificada como Microempreendedor Individual (MEI), narra que
adquiriu uma máquina de cartão da requerida em 05/06/2024 para utilização em seu comércio. Relata que, ao tentar realizar o saque dos valores das vendas na data de 06/06/2024, a operação restou infrutífera.

Afirma que, não obstante o envio da documentação solicitada via suporte, a requerida manteve o bloqueio do saldo de R$ 907,77 (novecentos e sete reais e setenta e sete centavos), gerando prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

A sentença de mérito (ID 16117170) acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando a Recorrente ao desbloqueio dos valores e ao pagamento de indenização.

Em suas razões recursais (ID 16117172), a Recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade do bloqueio preventivo por questões de segurança previstas em contrato (Cláusulas 5.10 e 5.15.3) e a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 16117177.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações que faço a seguir.

Ab initio,
cumpre ratificar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
à lide, pois embora a parte autora utilize os serviços da ré para o incremento de sua atividade comercial, é patente a sua vulnerabilidade técnica e econômica frente ao porte da instituição financeira requerida.

Portanto, aplica-se,
in casu
, a Teoria Finalista Mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a relação de consumo.

Ademais, incide o teor da Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Pois bem. Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se
à legalidade da retenção do saldo de R$ 907,77 existente na conta do Recorrido.

A Recorrente sustenta a regularidade de sua conduta com base em cláusulas contratuais que autorizam o bloqueio preventivo em caso de suspeita de fraude ou análise de risco.

Entretanto, conquanto a análise de segurança seja uma prerrogativa da instituição de pagamento para evitar fraudes,
tal direito não é absoluto
, isso porque, o bloqueio cautelar deve ser pautado pela razoabilidade e ter duração limitada ao tempo estritamente necessário para a averiguação.

No caso em tela, a parte autora comprovou a existência do saldo retido através dos extratos de ID 16117143 e 16117144, bem como demonstrou a regularidade de sua atividade (comércio varejista de mercadorias em geral).

Mesmo assim, a Recorrente, por sua vez, limitou-se a invocar cláusulas contratuais genéricas em sua defesa (ID 16117161), sem trazer aos autos qualquer prova concreta de irregularidade nas transações específicas do autor ou o motivo detalhado que justificasse a perpetuação do bloqueio por lapso temporal excessivo.

Nesse caso, a retenção indefinida de valores pertencentes ao usuário, sob o manto de uma "análise de segurança" que se prolonga injustificadamente, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço e enriquecimento sem causa da demandada.

Correta, portanto, a sentença que determinou a liberação dos valores.

No que tange aos
danos morais
, entendo que a sentença também deve ser mantida, pois a retenção indevida de verba de natureza alimentar/giro comercial de um Microempreendedor Individual (MEI) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Há que se ressaltar, ainda, que a privação do capital de giro compromete a saúde financeira do pequeno negócio e a própria subsistência do empreendedor, configurando dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, violação à honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ), dada a mácula à sua imagem e capacidade de honrar compromissos perante terceiros.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)